Tribunal: TJSP
Processo: 2249696-16.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Guarulhos contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão consistem em verificar a alegada omissão no acórdão quanto à

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame.
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Guarulhos contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão consistem em verificar a alegada omissão no acórdão quanto à inércia do Município e aos marcos temporais da prescrição intercorrente.
III. Razões de Decidir.
3. O acórdão analisou a prescrição intercorrente, considerando a inércia do exequente e aplicando o entendimento firmado no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS.
4. A ausência de detalhamento dos fatos da inércia e dos marcos temporais não configura omissão, pois o tema foi objeto de análise e deliberação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A inexistência de omissão no acórdão impede a modificação do julgado por meio de embargos de declaração. 2. A pretensão de modificação do julgado deve ser buscada por meio do recurso adequado.